Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732233-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 32448214 o agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento telepresencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo estava pautado para julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual, com início em 17 de fevereiro de 2022. Nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso, o agravo de instrumento decorre de édito judicial que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em desfavor da agravante, no sentido de obstar a execução de crédito decorrente de contrato de honorários. Configura-se, portanto, tutela de urgência, porquanto em discussão eventual possibilidade de se prosseguir com a execução e consequentes atos expropriatórios. Logo, uma vez que o caso se amolda à previsão regimental, defiro o pedido de sustentação oral requerido, assegurando à parte agravada idêntico direito, caso assim o requeira. Retire-se o feito de pauta. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador